Tribunal: TJES
Processo: 5000034-52.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ZENEIDE BENTO SOUTO e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
FRAUDE BANCÁRIA –
ASSINATURA DIGITAL – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS – FRAUDE DEMONSTRADA – DANO MORAL – VALOR RAZOÁVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO –
COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – JUROS – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência tem admitido a contratação de empréstimo bancário mediante envio de foto “
selfie
”, desde que possível a identificação do endereço de IP, geolocalização e outros requisitos, o que não ocorre nos autos.

2.
Vale frisar, outrossim, que nos termos da Súmula nº 479 do c. STJ, as
“instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3.
Na espécie,

este Tribunal
“possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

4.
No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença – no importe de três mil reais – deve ser mantido neste grau recursal.

5.
Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

6.
Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021. Na espécie, uma vez que são impugnados valores após tal data, é devida a devolução em dobro.

7.
Acerca da pretendida compensação do dano material, embora tal medida seja admitida, é forçoso reconhecer, tal como pontuado pela instância singular, que o requerido – ora apelante – não demonstrou o efetivo pagamento, obstando, assim, o acolhimento do pleito compensatório.

8. Segundo o entendimento deste Eg. Tribunal, tratando-se de responsabilidade contratual – ainda que efetivada mediante fraude – o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral e material é a citação (art. 405 do CC).

9. Recurso desprovido. Sentença reformada em parte de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO
BMG

em face da r. sentença que, nos autos da “ação de nulidade contratual e indenização por danos morais” ajuizada por
ZENEIDE BENTO SOUTO
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débito e condenar a parte ré:

1. Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença;

2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, aduz a apelante, em suma, a regularidade da contratação, inclusive mediante assinatura de forma eletrônica. Sustenta, ademais, ser devida a compensação dos valores em caso de condenação ao pagamento de danos materiais.

Sustenta, outrossim, a inexistência de dano moral e, também, o descabimento da repetição em dobro.

Por fim, sustenta que o termo inicial dos juros moratórios sobre o valor do dano moral deve incidir a partir da decisão que o fixou e não do evento danoso, afastando-se no presente caso a aplicação da Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº.
5000034-52.2023.8.08.0011

APELANTE: BANCO BMG

APELADA:
ANA CRISTINA BENTO SOUTO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO
BMG

em face da r. sentença que, nos autos da “ação de nulidade contratual e indenização por danos morais” ajuizada por
ZENEIDE BENTO SOUTO
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débito e condenar a parte ré:

1. Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença;

2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, aduz a apelante, em suma, a regularidade da contratação, inclusive mediante assinatura de forma eletrônica. Sustenta, ademais, ser devida a compensação dos valores em caso de condenação ao pagamento de danos materiais.

Sustenta, outrossim, a inexistência de dano moral e, também, o descabimento da repetição em dobro.

Por fim, sustenta que o termo inicial dos juros moratórios sobre o valor do dano moral deve incidir a partir da decisão que o fixou e não do evento danoso, afastando-se no presente caso a aplicação da Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, registro que nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Firmada tal premissa, a jurisprudência tem admitido a contratação de empréstimo bancário mediante envio de foto “
selfie
”, desde que possível a identificação do endereço de IP, geolocalização e outros requisitos. Veja-se:

(...) 3.
Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais
. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES, Data: 26/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5014423-76.2022.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado)

Entretanto, como consignado no bojo da r. sentença, o banco apenas apresentou uma foto “
selfie
” supostamente retirada da autora, sem apresentar os demais requisitos para chancelar a validade da contratação digital da avença.

Assim, penso ser medida necessária a manutenção da responsabilidade das instituições demandadas pela fraude bancária em voga.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie,

este Tribunal
“possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Ainda no mesmo sentido:

(...) 7)
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Do ato lesivo resultaram descontos nos proventos de aposentadoria da autora, isto é, verbas que ostentam caráter alimentar, não podendo tal fato ser compreendido como mero dissabor cotidiano.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença –
no importe de
três
mil reais
– deve ser mantido neste grau recursal.

Acerca da pretendida compensação do dano material, embora tal medida seja admitida, é forçoso reconhecer, tal como pontuado pela instância singular, que o requerido – ora apelante – não demonstrou o efetivo pagamento, obstando, assim, o acolhimento do pleito compensatório.

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

Na espécie, uma vez que são impugnados valores após a citada data, deve ser mantido o entendimento acerca da devolução em dobro, nos termos da primeva sentença.

Por fim, de ofício, reformo em parte a r. sentença no que pertine o termo inicial, na medida em que, segundo o entendimento deste Eg. Tribunal, tratando-se de responsabilidade contratual – ainda que efetivada mediante fraude – o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral e material é a citação (art. 405 do CC).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
reformando, de ofício, parte da r. sentença.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.